Tribunal: TJMT
Processo: 1021003-14.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021003-14.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAQUIM ANTONIO DE CARVALHO FILHO - CPF: 030.742.661-04 (APELANTE), GUSTAVO BACHESCHI GUI - CPF: 449.991.898-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). PROCEDIMENTO BIFÁSICO (CDC, ARTS. 104-A E 104-B). ERROR IN PROCEDENDO. INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento). O juízo de origem afastou a situação de superendividamento por entender que os empréstimos consignados não se submetem à repactuação e que o mínimo existencial (Decreto nº 11.150/2022) estaria preservado.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se, frustrada a audiência de conciliação (art. 104-A, CDC), a instauração do processo para elaboração de plano judicial compulsório (art. 104-B, CDC) é obrigatória, configurando o julgamento antecipado de improcedência um erro de procedimento (
error in procedendo
); (ii) analisar se os empréstimos consignados e os débitos em conta-corrente (Tema 1085/STJ) podem ser incluídos na repactuação; e (iii) avaliar a constitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022, que define o mínimo existencial.

III. Razões de decidir:

3. A Lei nº 14.181/2021, que trata do superendividamento, aplica-se às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, e estabelece um rito processual bifásico.

4. Frustrada a audiência de conciliação (primeira fase - art. 104-A, CDC), a instauração do processo para o plano judicial compulsório (segunda fase - art. 104-B, CDC) é um dever do magistrado, não uma faculdade. O julgamento antecipado de improcedência, sem a observância dessa segunda fase obrigatória, caracteriza nulidade por erro de procedimento.

5. A análise da situação de superendividamento, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC, deve considerar a "totalidade de suas dívidas de consumo", sendo inadequada a decisão que se limita a analisar apenas os empréstimos consignados, ignorando os demais débitos (como empréstimos pessoais com desconto em conta-corrente) comprovados nos autos.

6. Embora o Tema Repetitivo 1085/STJ autorize os descontos de empréstimos comuns em conta-corrente sem o limite percentual dos consignados, isso não significa que tais dívidas estejam excluídas do processo de repactuação previsto na Lei do Superendividamento.

7. Os empréstimos consignados também podem ser incluídos na repactuação. O art. 104-A, § 1º, do CDC, não os exclui. O Decreto nº 11.150/2022 apenas afasta os consignados da "aferição" (cálculo) do mínimo existencial, mas não impede sua inclusão no plano de pagamento.

8. Deve ser rejeitada a alegação de inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022, pois este goza de presunção de constitucionalidade (matéria pendente de análise final pelo STF nas ADPFs 1005, 1006 e 1097) e representa exercício regular do poder regulamentar.

9. O plano de pagamento apresentado pelo consumidor não pode ser homologado de imediato, devendo os autos retornar à origem para que seja elaborado novo plano, observando os requisitos do art. 104-B, § 4º, do CDC.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para instauração da fase processual prevista no art. 104-B do CDC.

Tese de julgamento:
“1. O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento (Lei nº 14.181/2021) é bifásico, sendo obrigatória a instauração do processo para plano judicial compulsório (art. 104-B, CDC) quando frustrada a conciliação (art. 104-A, CDC), sob pena de nulidade por
error in procedendo
. 2. A análise do superendividamento deve abranger a totalidade das dívidas de consumo, incluindo empréstimos consignados e débitos em conta-corrente (Tema 1085/STJ), que não são legalmente excluídos da possibilidade de repactuação.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.181/2021. Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B (§§ 3º e 4º). Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. STJ, Tema Repetitivo 1085. STF, ADPFs 1005, 1006 e 1097 (em tramitação).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOAQUIM ANTONIO DE CARVALHO FILHO
contra a r. sentença (ID. 311538482) proferida pelo Juízo da 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, nos autos da AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO), registrada sob o nº
1021003-14.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL SA (APELADO)
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial (ID. 311538433), a parte autora, ora Apelante, narrou ser professor e alegou estar em situação de superendividamento. Afirmou perceber renda bruta de R$ 9.800,83, que, após descontos obrigatórios de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária (R$ 2.794,01), resulta em renda líquida de R$ 7.006,82. Sustentou que os encargos financeiros mensais devidos ao banco réu, referentes a doze contratos (três consignados e nove pessoais), totalizam R$ 5.152,91, o que equivaleria a mais de 74% de sua renda líquida, comprometendo seu mínimo existencial. Aduziu ainda possuir despesas essenciais (moradia, alimentação, financiamento imobiliário, pensão alimentícia e escola da filha) no montante de R$ 6.350,00, de modo que o comprometimento total (empréstimos + despesas) alcança R$ 11.502,91, ou 164,17% de seus rendimentos líquidos. Relatou que a dívida se originou da aquisição de bens e reformas, sendo agravada por um acidente com veículo não segurado e pelas ofertas de crédito fragmentadas do banco. Sob o prisma jurídico, defendeu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Argumentou extensamente sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade dos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023, que fixaram o mínimo existencial em R$ 600,00, valor que reputa aviltante e incapaz de garantir a dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III, CF), citando dados do DIEESE e a nota técnica do BRASILCON. Asseverou que os empréstimos consignados devem ser incluídos na repactuação, pois o Art. 104-A, § 1º, do CDC, não os excepciona, e que o decreto regulamentar não poderia restringir a lei. Requereu, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos a 35% de sua renda líquida (R$ 2.452,39), com autorização para depósito judicial e abstenção de negativação. Ao final, pleiteou a citação para a audiência de conciliação (Art. 104-A do CDC) e, em caso de insucesso, a instauração do processo por superendividamento para elaboração de plano judicial compulsório (Art. 104-B do CDC).

O autor apresentou o Plano de Pagamentos Voluntário (ID. 311538469), detalhando a dívida total em R$ 422.920,89. A proposta consistia em um período de carência de 180 dias (6 meses), por analogia ao Art. 104-B, §4º do CDC, para que pudesse ter um "respiro" financeiro. Após a carência, propôs o pagamento de 54 parcelas mensais no valor de R$ 2.452,39, correspondente aos 35% da renda líquida disponível. O plano resultaria no pagamento total de R$ 132.429,06, implicando um deságio (desconto) de 68,69%, ou R$ 290.491,99. O plano detalhava a amortização proporcional de cada um dos doze contratos.

Realizada a audiência de conciliação em 30 de julho de 2025 (ID. 311538476), com a presença de ambas as partes e seus procuradores, esta restou infrutífera, pois o banco requerido "declinou da proposta apresentada".

Posteriormente, em 4 de agosto de 2025, foi certificado (ID. 311538481) o decurso do prazo de citação sem que a parte requerida apresentasse contestação.

Sobreveio a r. sentença (ID. 311538482), que julgou antecipadamente a lide. O Juízo
a quo
afastou os efeitos materiais da revelia, com base no Art. 345, IV, do CPC, por entender que as alegações do autor estariam em contradição com as provas constantes dos autos. No mérito, a magistrada fundamentou que, nos termos do Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11.567/2023), o mínimo existencial é fixado em R$ 600,00. Apontou que o Art. 4º de referido decreto exclui expressamente as dívidas "decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica" da "aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial". A sentença destacou que a maior parte da dívida do autor (R$ 1.987,89, conforme contracheque de fevereiro/2025) é de natureza consignada e, por possuírem regramento próprio (Lei nº 10.820/2003), não se submetem ao procedimento de repactuação por superendividamento. Concluiu que, excluídos os consignados, o autor não comprovou que as demais dívidas alegadas (totalizando R$ 5.152,91) comprometeriam seu mínimo existencial. Ademais, registrou que, mesmo se todos os descontos fossem considerados, a renda líquida remanescente do autor (R$ 5.018,93) seria "muito superior" ao mínimo existencial de R$ 600,00. Por fim, julgou
improcedentes
os pedidos (Art. 487, I, CPC), por não restar caracterizada a situação de superendividamento, mantendo a gratuidade de justiça.

Irresignado, o autor interpôs o Recurso de Apelação (ID. 311538490). Sustenta, precipuamente,
error in procedendo
. Afirma que, uma vez infrutífera a audiência de conciliação (Art. 104-A), o Juízo tinha o dever de instaurar o processo por superendividamento para análise do plano judicial compulsório, conforme determina o Art. 104-B do CDC, não se tratando de ato discricionário do julgador. Alega que a sentença de improcedência foi prematura e nula, citando diversos precedentes do TJSP que determinaram o retorno dos autos à origem para observância da segunda fase do rito. No mérito, reitera a tese de inconstitucionalidade e ilegalidade dos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023, alegando que o valor de R$ 600,00 desvirtua a proteção legal e não reflete a realidade (citando dados do DIEESE sobre o custo da cesta básica). Reafirma que o mínimo existencial deve ser analisado sob a ótica da dignidade humana, citando julgados do STF. Insiste que a sentença errou ao excluir os empréstimos consignados da análise e ao afastar os efeitos da revelia. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a instauração do procedimento previsto no Art. 104-B do CDC.

Em Contrarrazões (ID. 311538495), o Banco do Brasil (Apelado) pugnou pela manutenção da sentença. Alegou que as alegações do autor são infundadas e carecem de provas mínimas. Defendeu a legalidade de seus procedimentos, afirmando que o Apelante contratou os empréstimos de livre e espontânea vontade, ciente de todos os valores e taxas, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
e a proteção ao ato jurídico perfeito (Art. 5º, XXXVI, CF). Sustentou que, no caso dos empréstimos consignados, a liberação só ocorre após a confirmação da margem consignável pelo órgão empregador. Argumentou que a situação de superendividamento, se existente, decorreu de culpa exclusiva do autor, por seu "descontrole" ao firmar diversos contratos. Aduziu que o Apelante é "pessoa esclarecida", com alto grau de instrução (professor), não podendo ser tratado como "cidadã ingênua". Asseverou que a tentativa de alterar os contratos viola a boa-fé objetiva e que o Judiciário não deve assumir uma "posição paternalista", sob pena de gerar insegurança jurídica. Requereu que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de repactuação de dívidas por superendividamento.

Alega a parte Apelante que a sentença incorreu em
error in procedendo
ao não observar o rito bifásico específico do art. 104-B do CDC, além de fundamentar equivocadamente a inexistência de superendividamento com base exclusivamente nos empréstimos consignados, desconsiderando a totalidade das dívidas de consumo. Sustenta ainda a inconstitucionalidade do Decreto 11.567/2023 quanto ao valor estabelecido para o mínimo existencial.

Já a parte Apelada defende que a sentença deve ser mantida, argumentando pela legalidade de seus procedimentos e inexistência de superendividamento, atribuindo eventual situação financeira adversa à culpa exclusiva do consumidor.

Pois bem. O recurso comporta acolhimento.

Aplicando-se ao caso em análise o entendimento consolidado de que
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
(Súmula 297 do STJ), verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como consumerista, estando, portanto, sujeita às disposições protetivas do CDC, incluindo as recentes alterações relativas ao superendividamento.

Cumpre destacar que o instituto do superendividamento foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Nesse contexto, o §1º do art. 54-A do CDC define o superendividamento do consumidor como a "
impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
".

Por sua vez, o art. 104-A do CDC estabelece que "
a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas de consumo, na qual será buscado o consenso para repactuação
". Ademais, o procedimento específico de superendividamento prevê, em seu art. 104-B do CDC, que, quando não houver êxito na conciliação entre o consumidor e seus credores, o juiz instaurará processo para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, mediante plano judicial compulsório.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente os documentos acostados juntamente com a petição inicial, constata-se que a apelante apresentou documentação robusta demonstrando sua real situação financeira. Embora a sentença tenha se limitado à análise dos empréstimos consignados em folha de pagamento, que efetivamente representam parcela não muito significativa da renda líquida da parte consumidora, tal análise mostrou-se insuficiente para abarcar a integralidade da sua situação financeira.

Com efeito, a documentação apresentada evidencia que a parte apelante possui inúmeros outros empréstimos não consignados (com desconto em conta corrente), os quais, quando somados aos consignados, comprometem substancialmente sua capacidade financeira.

Nessa perspectiva, a sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido por supostamente não ter sido demonstrada a situação de superendividamento, desconsiderou os documentos apresentados pela parte, realizando análise parcial e incompleta da real situação financeira da consumidora, focando-se apenas nos empréstimos consignados e não considerando os empréstimos com débito em conta corrente. Tal conclusão revela-se inadequada, pois o conceito de superendividamento previsto no §1º do art. 54-A do CDC refere-se à impossibilidade de pagar a "totalidade de suas dívidas de consumo", não se limitando apenas aos empréstimos consignados.

É importante registrar que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha fixado tese (Tema Repetitivo 1085 do STJ) no sentido de que
"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento"
, isso não significa que tais dívidas não possam ser submetidas ao plano de pagamento compulsório previsto na legislação do superendividamento. O referido precedente apenas estabelece que os empréstimos não consignados não estão sujeitos à limitação percentual específica dos consignados, mas não os exclui do âmbito de proteção da Lei nº 14.181/2021.

De outro lado, sobre a possibilidade de inclusão dos empréstimos consignados no procedimento de repactuação, cumpre esclarecer que a jurisprudência dos demais tribunais pátrios tem reconhecido expressamente tal possibilidade. Nesse sentido, conforme decidido pelo E. TJSP,
"o art. 104-A § 1º do CDC não excluiu os empréstimos consignados da ação de repactuação de dívidas. E, nessa linha, o artigo 4º, parágrafo único, inciso I, letra h mencionou os 'empréstimos consignados' como exclusão do cálculo do mínimo existencial. Os empréstimos consignados não foram excluídos da possibilidade da repactuação"
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2145091-53.2024.8.26.0000 Bauru, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 18/06/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024).

Outrossim, o mesmo Tribunal paulista tem entendido que
"não se verifica a exclusão da possibilidade de repactuação dos empréstimos com pagamento por meio de consignação nas situações de superendividamento (CDC, art. 104-A, § 1º) - Artigo 4º, parágrafo único, inciso I, letra h que exclui as dívidas 'decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica' apenas 'da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial'"
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22707541220248260000 Franca, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 30/10/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024).

É importante ressaltar que o procedimento de superendividamento previsto na Lei nº 14.181/2021 possui caráter eminentemente protetivo e social, visando não apenas à renegociação de dívidas, mas à preservação da dignidade humana através da garantia do mínimo existencial. Nesse contexto, a análise judicial deve ser abrangente e considerar todos os elementos que impactem a capacidade financeira do consumidor.

Assim, verifica-se que a sentença incorreu em
error in procedendo
ao não observar integralmente o rito específico estabelecido pela Lei nº 14.181/2021. Tendo restado infrutífera a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, conforme expressamente certificado nos autos, impunha-se o prosseguimento obrigatório para a segunda fase do procedimento, consistente na instauração do processo por superendividamento para elaboração de plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do referido diploma legal.

Considerando que a audiência de conciliação restou infrutífera, conforme relatado na sentença, e tendo em vista a demonstração da situação de superendividamento através da documentação apresentada, impõe-se a aplicação do art. 104-B do CDC, o qual prevê que “
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
”. Tal providência mostra-se indispensável para garantir o cumprimento da finalidade social da legislação de superendividamento.

Destaco, contudo, desde logo, que o plano de pagamento anteriormente apresentado pela parte apelante não pode ser homologado nesta instância, pois não atende integralmente aos requisitos previstos no §4º do art. 104-B do CDC, o qual dispõe que “
o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas
”.

Assim, mostra-se pertinente e adequado o retorno dos autos ao primeiro grau, conforme pleiteado pela própria Apelante, para que seja designado, em consonância com o §3º do art. 104-B do CDC, administrador judicial para elaborar, de forma imparcial e justa, um plano de pagamento adequado e razoável, que garanta o adimplemento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial da consumidora.

No que tange à tese de inconstitucionalidade do Decreto Federal nº 11.150/2022 formulado pela Apelante, entendo que deve ela ser rejeitada. Isso porque, primeiramente, cumpre registrar que a constitucionalidade do referido decreto já se encontra sob análise do Supremo Tribunal Federal por meio das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1005, 1006 e 1097, não havendo, até o presente momento, decisão liminar em qualquer dessas demandas que afaste a presunção de constitucionalidade do ato normativo em questão.

Inobstante, também entendo ser pertinente destacar que julgado recente deste E. TJMT reconheceu expressamente a presunção de constitucionalidade do aludido decreto, destacando que:
"Os Decretos n. 11.150/2022 e n. 11.567/2023 gozam de presunção de constitucionalidade, não se verificando inconstitucionalidade manifesta que justifique seu afastamento, tratando-se de exercício regular do poder regulamentar previsto no art. 84, IV, da Constituição Federal para estabelecer parâmetros objetivos de aplicação da Lei n. 14.181/2021"
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10509978720258110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025).

Por fim, considerando que que o provimento do recursou acarretou apenas a anulação da sentença para prosseguimento do procedimento legal de superendividamento, não há que se falar em alteração da sucumbência neste momento processual, devendo tal questão ser reavaliada após a conclusão do procedimento no juízo de origem.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja instaurado o procedimento de superendividamento previsto no art. 104-B do CDC, com a elaboração de plano de pagamento compulsório que observe os critérios estabelecidos no §4º do mesmo artigo e assegure à parte consumidora valores suficientes para garantir seu mínimo existencial.

Ao caso não se aplica o disposto no art. 85,
caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
Não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença [...]
”
. (AgInt no AREsp: 1418198 SP 2018/0337486-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025